Tribunal: TCU
Processo: 013.470/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pensões civis instituídas no âmbito da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, §§ 1o, 261, caput e § 1o, e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais as pensões civis instituídas por Abelardo de Oliveira (XXX.477.306-XX) e Alpim Gonçalves de Oliveira (XXX.859.656-XX), negando o registro aos atos correspondentes, em razão da habilitação de beneficiários na condição de filhos maiores inválidos sem o preenchimento dos requisitos legais; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Minas Gerais: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, emita novo ato relativo à pensão civil instituída por Alpim Gonçalves de Oliveira (XXX.859.656-XX), contemplando como beneficiária apenas Lauricy Vieira Gonçalves (XXX.306.966-XX); 9.3.3. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos pensionista, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que os interessados tomaram conhecimento do contido no item anterior; 9.3.5. acompanhe os Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490 e 35.500 e, em caso de decisão desfavorável à entidade representativa da carreira dos instituidores, faça cessar o pagamento da parcela relativa ao bônus de eficiência e produtividade; 9.4. dar ciência deste acórdão à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Minas Gerais.